Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GERALDO PEDRO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasíli, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no. 0702950-68.2020.8.07.0001. O espólio é representado provisoriamente por ELIZABETH OLIVEIRA FARIAS, a qual requer, em nome próprio a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e dos extratos apresentados – o que será analisado em momento oportuno -, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem a miserabilidade econômica da parte agravante, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais, quando considerado, que não foi comprovada que o espólio não possui condiões de arcar com as custas processuais. Há que se destacar, nesse ponto, que os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública, por meio da Resolução 140/2014, não vinculam o Poder Judiciário.[1] Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, tanto do agraante como de sua representante, intime-se o recorente e sua representante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, em especial, as duas últimas declarações de imposto de renda, movimentações bancárias atualizadas e fatura de cartão de crédito se houver (art. 99, § 2o, CPC). Após, venhas os autso conclusos para decisão. [1] (Acórdão n.1188495, 07297137720188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)